Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008938-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CONSORCIO BARRA DO PARI - CNPJ: 16.930.602/0001-88 (AGRAVADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINDADA – PRELIMINARES – QUESTÃO QUE DEVERIA SER ABORDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PONTO QUE É DISPONÍVEL AO INTERESSADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ASSUNTO RELATIVO AO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE NESTE MOMENTO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– MAGISTRADO QUE ULTRAPASSOU AS TESES LEVANTADAS PELOS RECORRIDOS – NÃO OBSERVAÇÃO – PROTEÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A GARANTIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ACOLHIMENTO DE DOCUMENTOS UNILATERAIS POR PARTE DO MAGISTRADO SINGULAR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – ATO QUE SE LIMITA A VISUALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de impetração de Mandado de Segurança, se não há qualquer comando legal que imponha esta prática, e, inclusive, o acolhimento desta tese configura o cerceamento da defesa do interessado.

Não é possível proceder a análise de matérias inerentes ao mérito da ação originária, e que não foram apreciadas pelo Magistrado Singular, na decisão impugnada.

É possível que o Julgador reconheça de ofício, violações a princípios basilares, e que prejudiquem a parte, como o contraditório e a ampla defesa, por serem matérias de ordem pública.

Por ser decisão proferida em sede de cognição sumária, é aceitável a concessão da antecipação da tutela com poucos documentos, ou meios probatórios, eis que só é necessário constatar a probabilidade do direito e perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada no 1011482-89.2018.8.11.0041 (PJe) ajuizado p
or
Consórcio Barra do Pari
e
Engeglobal Construções Ltda
, deferiu a tutela liminar pleiteada, esta que tinha o objetivo de suspender qualquer ato que implicasse na rescisão unilateral do contrato no 055/2012/SECOPA.

O Agravante, preliminarmente, afirma que o processo foi equivocadamente distribuído com prevenção, a infringir o princípio do juiz natural, o que ensejaria a redistribuição dos autos originários.

Aponta, no mérito, que os Recorridos não lograram êxito em comprovar suas alegações na exordial, o que seria responsabilidade dos referidos, em face do que preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que os documentos públicos são eivados de presunção de veracidade e legalidade, sendo que os Recorridos não os desconstituíram.

Por fim, então, requer a anulação da decisão recorrida, e, subsidiariamente, sua reforma, a fim de que se amolde à pretensão recursal.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, consoante se observa na decisão de ID no 3647933.

Os Agravados, no ID no 3968483, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4439212, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que a preliminar de ofensa ao juiz natural deve ser acolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como estabelecido no relatório, a primeira preliminar ensejada é no sentido de que a ação originária não poderia ser ajuizada, em razão de que a questão abordada só poderia ser suscitada em sede de Mandado de Segurança, que, inclusive, deve ser impetrado contra o Secretário Estadual de Cidades, ou o Governador, ambos que atraem a competência deste e. Tribunal de Justiça.

Ao analisar a pretensão, vislumbra-se que, realmente, o ponto controvertido no feito originário poderia ser satisfeito por meio da ação mandamental, contudo, não há qualquer dispositivo, ou comando, que imponha esta prática.

Destarte, pelo que se vislumbra, não há qualquer fator impeditivo à proposição da Ação Cautelas Inominada, da mesma forma que não há qualquer óbice à impetração do
madamus
, ou seja, é ponto atrelado à conveniência do interessado.

Apenas a título elucidativo, acolher a presente preliminar seria o mesmo que cercear o direito de defesa dos Recorridos, pois estaria a se impor meio de defesa, o que, como é cediço, não é cabível ao Poder Judiciário, a não ser que esteja expresso em dispositivo, entendimento Sumular, ou outro comando legal.

Com estas considerações, é certo que não é possível proceder ao acolhimento da presente preliminar.

Desta maneira,
rejeito
a presente preliminar, pela impossibilidade da imposição de proposição de ação.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação a esta preliminar, o Recorrente afirma que a decisão proferida na origem viola o princípio do juiz natural, já que o feito estaria conexo a outro.

Em síntese, vislumbra-se que este ponto não foi enfrentado pelo Magistrado Singular no momento da decisão, tampouco deve ser abordado neste momento, já que é questão que se confunde com o mérito da ação.

Como é cediço, a decisão que trata da antecipação da tutela de urgência se limita a avaliar duas questões, a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, bem como, as alegações relativas a este ponto, e que autorizariam, ou não, a concessão do direito pleiteado.

No caso dos autos, é certo que a análise desta preliminar não iria interferir na urgência, inclusive, apenas postergaria a análise da pretensão, e, certamente, poderia influenciar no perecimento do direito.

Desta maneira, é certo que este ponto deve ser avaliado no mérito da ação, e não em sede de preliminar em discussão de concessão, ou não, da antecipação da tutela.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 17, 18, 330, II, DO CPC/2015, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, EM TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
VII. Por outro lado, "para superar as conclusões a que chegou a Corte de origem, a fim de se reconhecer estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela cautelar de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, seria necessário o revolvimento das premissas fáticas que embasaram o aresto recorrido" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.315.614/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/05/2019).

(...)
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1644927/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 16/9/2020).

Com estas considerações, há de se pontuar que a presente preliminar deve ser analisada no mérito da ação originária, pelo que resta
prejudicada
sua análise neste momento.

É como voto

VOTO PRELIMINAR – DA DECISÃO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Neste ponto, o Recorrente alega que o Magistrado Singular pautou sua decisão em ponto não controvertido pelos Recorridos, este que seria relativo à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Como é cediço, é possível que se proceda ao reconhecimento, e análise, de questão passível de suscitação de ofício, no caso, a violação dos princípios que amparam a base do direito brasileiro, quais sejam o contraditório e ampla defesa.

Vislumbra-se que o Magistrado Singular não fundamentou sua decisão apenas na aparente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, este ponto foi apenas uma tese a sustentar a conclusão final do Juízo
a quo
, logo, não há qualquer prejudicialidade na utilização desta tese, tampouco reconhecer, em sede de cognição sumária, a violação.

Como mencionado de forma sucinta, a decisão foi proferida no sentido de acolher pedido de antecipação de tutela, ou seja, todas as teses, e fundamentos utilizados pelo Magistrado Singular são pautados por dois elementos, a aparente existência do direito, e a urgência da questão.

Assim, é certo que o reconhecimento utilizado foi feito apenas em sentido aparente, não há confirmação, até o momento, de violação, já que esta também é uma questão de mérito da ação originária, e deve ser vinculado a este momento.

De maneira análoga, confira-se, então, o entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, acerca da possibilidade de reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISAO MANTIDA. - Não há se falar em inovação recursal no caso em comento, pois embora não tenha havido manifestação a respeito da prescrição intercorrente perante o Juízo de Origem, é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo.
(...)
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70083294330, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-11-2020).

De acordo com o que foi tecido, então, há de se
rejeitar
a presente preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada no 1011482-89.2018.8.11.0041 (PJe) ajuizado por
Consórcio Barra do Pari
e
Engeglobal Construções Ltda
, deferiu a tutela liminar pleiteada, esta que tinha o objetivo de suspender qualquer ato que implicasse na rescisão unilateral do contrato no 055/2012/SECOPA.

Assim como registrado no relatório, existem 2 (dois) pontos a serem analisados neste momento, o primeiro é com relação a ausência de provas a possibilitar a concessão da liminar, e o outro, é concernente à impossibilidade de se adotar documento unilateral para basear decisão judicial.

Pois bem. Há de se registrar, desde já, que ambos os argumentos podem ser resolvidos, neste momento, com a mesma fundamentação, esta sendo, o caráter precário e provisório das antecipações de tutela.

Como é cediço, os Agravos de Instrumento interpostos em sede de decisão que concede, ou não, tutela antecipada, possuem uma limitação, já que só podem analisar o acerto, ou desacerto, do ato originário.

Outra questão, também, que limita a análise, é o fato de que o mérito não pode ser alvo da discussão, pode-se, apenas, observar se existe o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, e como é cediço, o primeiro elemento mencionado direciona o ato às aparências e estado do processo.

Destarte, é certo que é imperioso observar, apenas, se
há a probabilidade do direito
, logo, não se esgota a questão, como já mencionado.

No caso do feito, então, afasta-se a alegação de que não restou devidamente comprovado, por meio das provas colacionadas, a possibilidade da concessão da liminar, pois, como registrado, diante de uma cognição sumária, constata-se a possibilidade.

Da mesma maneira, adotar uma prova unilateral é cabível, já que é suficiente para demonstrar a existência, ainda que efêmera, do direito dos Apelados, sendo que, certamente, estas provas serão analisadas de forma mais rígida na análise do mérito.

Veja-se, inclusive, o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 735/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. DANO IRREPARÁVEL RISCO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.

"as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010).
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1398461/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).

Com estas considerações, não é possível acolher as razões do Agravo de Instrumento, por serem questões inerentes ao mérito do feito.

Ante o exposto, com as informações postas à análise,
REJEITO
as preliminares ventiladas, e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão proferida pelo Magistrado Singular, em sede de cognição sumária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020